Tribunal: TJMT
Processo: 1031520-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031520-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Por Terceiro Prejudicado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), ALDENICE PEREIRA DE QUEIROZ - CPF: 441.884.121-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ALDO LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ - CNPJ: 26.592.625/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDO LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ - CPF: 460.973.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. POSSE COMPROVADA ANTERIOR À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 678 DO CPC. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos Embargos de Terceiro n.o 1087234-23.2025.8.11.0041 opostos em face do Banco Bradesco S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a penhora e a alienação judicial do imóvel matriculado sob o no 90.743 do 6o CRI de Cuiabá.

2.
A agravante alega exercer posse mansa, pacífica e exclusiva sobre o bem há quase vinte anos, comprovada por formal de partilha de 2006, contrato de permuta de 2011 e termo de renúncia de 2018 assinado por todos os herdeiros, inclusive o executado. Sustenta risco de lesão grave e irreparável diante da designação de hasta pública para 21/08/2025. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender o leilão e demais atos expropriatórios até o julgamento final dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

3.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência nos Embargos de Terceiro;

(
ii
) estabelecer se a prova documental da posse exclusiva e anterior ao ajuizamento da execução autoriza a suspensão das medidas constritivas, nos termos do art. 678 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

4.

O art. 674 do CPC assegura ao terceiro a faculdade de opor embargos para defender a posse ou o domínio sobre bem atingido por constrição judicial indevida.

5.

O art. 678 do CPC determina que, uma vez suficientemente provada a posse ou o domínio, o juiz deve suspender as medidas constritivas sobre o bem litigioso, sendo a norma de caráter cogente.

6.
Os documentos apresentados pela agravante — formal de partilha (2006), contrato de permuta (2011), termo de renúncia dos herdeiros (2018) e comprovantes de residência — demonstram posse contínua, exclusiva e anterior ao ajuizamento da execução, o que confere verossimilhança às alegações.

7.
A constrição judicial recaiu sobre fração ideal de 13,33% atribuída ao executado, sem prova de que essa parte ainda integrasse seu patrimônio, o que torna prudente suspender os atos expropriatórios até o deslinde probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

8
.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A demonstração documental da posse exclusiva e anterior ao ajuizamento da execução autoriza a suspensão da penhora e dos atos expropriatórios sobre o imóvel litigioso.

2.
O art. 678 do CPC impõe ao julgador suspender medidas constritivas quando suficientemente provado o domínio ou a posse do embargante.

3.
A concessão da tutela de urgência em embargos de terceiro visa resguardar a eficácia do direito possessório até o julgamento definitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 674 e 678; CC, art. 1.240.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI n.o 1020344-36.2022.8.11.0000, Rel. Dirceu dos Santos, j. 22.03.2023; TJ-MT, AI n.o 1020079-63.2024.8.11.0000, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ALDENICE PEREIRA QUEIROZ contra a decisão proferida pela MM.a Juíza da 2a Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos
Embargos de Terceiro n.o 1087234-23.2025.8.11.0041
opostos em face do BANCO BRADESCO S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da penhora e da alienação judicial de imóvel localizado na Rua 41, Lote 18, Quadra 55, Setor 03, CPA III, matriculado sob o no 90.743 no 6o CRI de Cuiabá.

Sustenta a agravante, em síntese, que exerce posse mansa, pacífica e exclusiva sobre o imóvel há quase vinte anos, tendo recebido a integralidade do bem em formal de partilha homologado em 2006, sucedido por contrato de permuta firmado com sua genitora em 2011 e
por
termo de renúncia de direitos lavrado em 2018 por todos os herdeiros, inclusive o executado.

S
alienta
que tais documentos, somados à comprovação de sua moradia habitual no local, demonstram a sua condição de legítima possuidora e proprietária de fato, a justificar a exclusão do bem da constrição judicial.

Argumenta, ainda, que foi designada hasta pública para 21/08/2025, circunstância que caracteriza risco de lesão grave e irreparável, uma vez que poderá perder sua residência em favor de terceiros adquirentes de boa-fé, o que agravaria ainda mais a controvérsia.

Com essas considerações, requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a hasta pública e demais atos expropriatórios incidentes sobre o imóvel matriculado sob no 90.743 do 6o CRI de Cuiabá/MT até o julgamento final deste agravo. No mérito, pleiteia o provimento integral do presente recurso, com a confirmação da tutela antecipada recursal eventualmente concedida e a suspensão de todos os atos expropriatórios até o julgamento final dos embargos de terceiro.

A agravante litiga sob o manto da justiça gratuita.

A antecipação da tutela recursal
foi
deferida

para suspender a decisão que determinou o leilão do imóvel localizado na Rua 41, Lote 18, Quadra 55, Setor 03, CPA III, matriculado sob o no 90.743 no 6o CRI de Cuiabá, na execução n.o 1037609-25.2022.8.11.0041

(ID
. 314980373
).

Devidamente intimado, o
a
gravado apresentou contraminuta ao recurso, requerendo o desprovimento do
a
gravo (ID
. 318649355
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
Embargos de Terceiro opostos por
ALDENICE PEREIRA QUEIROZ
em face de
BANCO BRADESCO S
/
A
, sustentando
ser possuidora exclusiva do imóvel
matriculado sob no 90.743 do 6o CRI de Cuiabá, situado na Rua 41, Lote 18, Quadra 55, Setor 03, do Conjunto Habitacional CPA III, medindo aproximadamente 250 m2
, o qual teve a fração ideal de
13,33%
penhorada e levada à leilão nos autos da Execução Extrajudicial n.o
1037609-25.2022.8.11.0041
,

em que consta como exequente o
BANCO BRADESCO S/A
e como executado o Sr.
Aldo Luiz Pereira de Queiroz.

A Magistrada de origem, ao analisar o pleito liminar formulado nos Embargos de Terceiros pela parte agravante, manifestou-se nos seguintes termos:

“Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso, a penhora do imóvel em questão foi deferida no processo executivo associado (1037609-25.2022.8.11.0041) no id n. 143958339, onde determinou a penhora apenas na parte ideal do executado, não abrangendo a parte da Embargante.

Inexiste nos autos comprovação de que a posse e propriedade da parte ideal do executado no processo associado executivo está indisponível, como não há nos autos provas contundentes de que o bem não pertence ao executado ALDO LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ, posto que este consta também como proprietário e possuidor na matrícula do bem.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, indefiro a tutela urgência.”

Pois bem.

O cerne do presente recurso
se limita
à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência
nos Embargos de Terceiro
.

Em suas razões, a
agravante afirmou exercer posse exclusiva, mansa e pacífica sobre o bem desde 2006, quando
o imóvel
lhe foi atribuído em partilha decorrente da dissolução conjugal. Posteriormente, firmou contrato de permuta com sua genitora em 2011 e, em 2018, após o falecimento da
genitora, todos os herdeiros, inclusive o executado Aldo Luiz Pereira de Queiroz (seu irmão)
receberam o imóvel a título de herança, porém
, renunciaram formalmente a quaisquer direitos sobre o imóvel em seu favor.

Também a
leg
ou
que o executado Aldo Luiz jamais exerceu posse sobre o bem, residindo nele apenas temporariamente a título de favor.

Além disso,
d
efendeu que a constrição é indevida, pois o bem não integra o patrimônio do executado, sendo certo que, além da documentação comprobatória, sua posse preenche os requisitos para reconhecimento da usucapião especial urbana, nos termos do art. 1.240 do Código Civil.

Com efeito, o
s Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, seja possuidor ou proprietário do bem objeto de constrição, conforme o disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

Na
hipótese,
infere-se que, conquanto a decisão agravada tenha vislumbrado a necessidade de maiores elementos e instrução probatória
para
aquilatar a verdade real dos fatos
, frisa-se que os documentos anexados na inicial, b
em como nas razões desse agravo
–
contrato de permuta
, f
ormal de partilha
datado de 28/02/2018
, termo de renúncia de direitos firmado pelos demais herdeiros
em 15 de maio de 2018, além de outros documentos relativos ao IPTU e às contas de água e energia
–

indicam de maneira consistente que a posse do imóvel vem sendo exercida de forma contínua pela recorrente desde longa data.

De acordo com o artigo 678 do Código de Processo Civil,
“A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”
. Ou seja, a suspensão das medidas constritivas sobre
o bem litigioso
objeto dos embargos, como se denota do
aludido dispositivo l
egal, é cogente e condicionada
à demonstração do domínio ou posse do bem.

A partir dessas considerações, concluo que as provas produzidas até o momento apontam a posse
da agravante
anteriormente ao ajuizamento da ação de execução.

Logo
, até que sejam produzidas outras provas e amadurecido o juízo sobre as questões relativas ao imóvel em discussão, prudente a suspensão dos atos expropriatórios do bem,
conforme vasta jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – PROPRIEDADE DO IMÓVEL PENHORADO – CONTROVÉRSIA –
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA EMBARGANTE – FATOS CONTROVERTIDOS
– AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA –
ORDEM DE PENHORA SUSPENSA (art. 678 do CPC)
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.
Presentes os requisitos legais capazes de ensejar a suspensão do procedimento de penhora, os embargos de terceiros devem ser recebidos com atribuição do pretendido efeito suspensivo
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020344-36.2022.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, D
ata de Publicação: 31/03/2023)
(
g.n
.)

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BOA-FÉ NA AQUISIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.
(...)
2. A questão principal consiste em
verificar a possibilidade de suspensão da
constrição judicial sobre o imóvel de propriedade do agravante, adquirida em 2009, considerando a sua boa-fé e a inexistência de registros impeditivos na época da compra.
III. Razões de decidir
:
3. A concessão de efeito suspensivo foi justificada pela posse pacífica do imóvel pelo agravante e pela ausência de provas de que ele tivesse ciência de litígios envolvendo o bem à época da aquisição, amparando-se na fé pública do registro imobiliário. 4. O deferimento da penhora nos autos de execução sobre parte do imóvel ocorreu posteriormente à compra,
não tendo sido demonstrada má-fé por parte do agravante.
5. Aplicação do art. 674 do CPC, que protege o direito de quem, sem ser parte no processo, vê seus bens indevidamente constritos.
(...)”
(N.U 1020079-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)(
g.n
.)

A partir dessas considerações, deve ser
deferida a liminar/
efeito suspensivo a
o
s Embargos de Terceiro manejados pel
a

a
gravante, para suspender o trâmite da Execução Extrajudicial
n.o
1037609-25.2022.8.11.0041

no tocante a
quota parte de 13,33% do
imóvel e eventuais atos expropriatórios decorrentes da penhora que sobre el
a
recair
.

Importante ressaltar que a suspensão da Execução
se restringe ao imóvel que faz parte do objeto d
os E
mbargos de
T
erceiro manejado pel
a

a
gravante
, consoante dispõe o artigo

678

do

Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ALDENICE PEREIRA DE QUEIROZ
,
nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025